Tribunal: STJ
Processo: 0056090-43.2015.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1986368 - PR
(2021/0320553-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J V DA S F
ADVOGADOS
: LUCAS ANDREY BATTINI - PR082253
GUILHERME MAISTRO TENÓRIO ARAÚJO - PR085597
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA
DE
EXPLORAÇÃO
SEXUAL
DE
CRIANÇA
OU
DE
ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ao concluir pela condenação do recorrente, a instância de origem
salientou que o conjunto probatório, notadamente o relato da vítima,
confirmado pelo das testemunhas, infirma a autodefesa apresentada pelo
réu, de modo a não deixar nenhuma dúvida de que ele realmente foi o
autor do delito sob apuração.
2. Há de salientar que mais incursões na dosagem das provas constantes
dos autos para concluir sobre a viabilidade ou não da condenação do
recorrente é questão que esbarra na própria apreciação de possível
inocência, matéria que não pode ser dirimida em recurso especial, a teor
do enunciado na Súmula n. 7 do STJ, porquanto exige o reexame
aprofundado das provas colhidas no curso da instrução probatória,
conforme também assinalado nos precedentes retro citados.
3. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: da6f07df-b3d0-43b9-b77c-844b9a92aa7c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: da6f07df-b3d0-43b9-b77c-844b9a92aa7c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1986368 - PR
(2021/0320553-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: J V DA S F
ADVOGADOS
: LUCAS ANDREY BATTINI - PR082253
GUILHERME MAISTRO TENÓRIO ARAÚJO - PR085597
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA
DE
EXPLORAÇÃO
SEXUAL
DE
CRIANÇA
OU
DE
ADOLESCENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ao concluir pela condenação do recorrente, a instância de origem
salientou que o conjunto probatório, notadamente o relato da vítima,
confirmado pelo das testemunhas, infirma a autodefesa apresentada pelo
réu, de modo a não deixar nenhuma dúvida de que ele realmente foi o
autor do delito sob apuração.
2. Há de salientar que mais incursões na dosagem das provas constantes
dos autos para concluir sobre a viabilidade ou não da condenação do
recorrente é questão que esbarra na própria apreciação de possível
inocência, matéria que não pode ser dirimida em recurso especial, a teor
do enunciado na Súmula n. 7 do STJ, porquanto exige o reexame
aprofundado das provas colhidas no curso da instrução probatória,
conforme também assinalado nos precedentes retro citados.
3. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:10
Código de Controle do Documento: 0005056d-a5dd-40ca-af9c-a7c2f96ca21e

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Agrava da decisão de fls. 1031-1032, em que conheci do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial.
O agravante sustenta, em síntese, que o óbice da
não
Súmula 7/STJ
incide porque a insurgência versa sobre a correta valoração jurídica de fatos
incontroversos, e não sobre reexame de provas. Aduz, ainda, que a condenação foi
fundada exclusivamente na palavra da vítima, isolada e contraditória, sem
corroboração por outros elementos, o que viola o
VII, do CPP. Alega que
art. 386,
a jurisprudência desta Corte exige que o relato da vítima seja corroborado para
sustentar condenação, especialmente em crimes de violência doméstica ou contra a
dignidade sexual.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão anteriormente proferida
ou a submissão do recurso à Turma julgadora.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A Corte local, ao decidir pela manutenção da condenação do réu, assim
asseverou:
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de
ocorrência (mov. 5.3), pelo relatório da autoridade policial (mov.
5.6) e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.
A autoria do delito também restou devidamente demonstrada,
pois, embora a defesa alegue que não existem provas
suficientes para a condenação do apelante, o conjunto
probatório aponta o contrário.
Como bem resumido pelo D. Procurador de Justiça:
[...]
Documento eletrônico VDA55902727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:10
Código de Controle do Documento: 0005056d-a5dd-40ca-af9c-a7c2f96ca21e

Percebe-se que, em que pese o esforço da defesa e a veemente
negativa dos acusados, a sentença condenatória não merece
reparos.
Primeiramente, cumpre relembrar que a palavra de vítimas
de crimes contra a dignidade sexual possui grande valor
probatório, porquanto trata-se de crime que, em sua maioria,
não possui testemunhas e nem deixa vestígios, como se atesta a
seguir:
[...]
O fato das testemunhas de defesa terem dito que nunca viram
a vítima no escritório do acusado não destoa das alegações da
vítima, afinal, ela declarou que costumava se encontrar com o
acusado sempre no final do expediente, por volta das
18h00min, ou seja, horário em que as testemunhas de defesa,
na época empregados do acusado, já tinham ido embora.
[...]
Dessa feita, por não restarem dúvidas acerca do édito
condenatório descrito na r. sentença condenatória, incabível a
alegação de insuficiência de provas, bem como a aplicação do
princípio do in haja vista que as provas coligidas nos autos são
suficientes para determinar a condenação dubio pro reo, do
apelante, tendo o Ministério Público cumprido com o ônus de
demonstrar a veracidade dos
fatos imputados na
probandi
denúncia (fls. -699, grifei).

Quanto ao sistema de valoração das provas, certo é que, no processo
penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma
sua convicção "pela livre apreciação da prova" (art. 155 do CPP), o que o autoriza
a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça
criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante a
devida e suficiente fundamentação.
Ao concluir pela condenação do recorrente, a instância de origem
salientou que o conjunto probatório,
, confirmado
notadamente o relato da vítima
pelo das testemunhas, infirma a autodefesa apresentada pelo réu, de modo a não
deixar nenhuma dúvida de que ele realmente foi o autor do delito sob apuração.
Documento eletrônico VDA55902727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:10
Código de Controle do Documento: 0005056d-a5dd-40ca-af9c-a7c2f96ca21e

Dessa forma, justamente porque verificado que o Tribunal local, ao
concluir pela autoria do recorrente no cometimento do delito em questão, sopesou
as provas colhidas e os depoimentos obtidos em juízo, não há como se proclamar a
absolvição do recorrente, como pretendido.
[...]
2. O Tribunal estadual manteve a condenação do agravante
utilizando provas colhidas nas fases inquisitorial e judicial,
inexistindo ofensa ao
do Código de Processo Penal.
art. 155
3. Para afastar a conclusão do acórdão recorrido e entender
pela insuficiência de provas, seria necessário o reexame do
acervo fático-probatório, providência descabida em recurso
especial, por força da Súmula 7/STJ.
4.
Agravo
regimental
improvido.
(AgRg
no
, Rel. Ministro
, 6a
AREsp n. 865.902/GO
Sebastião Reis Júnior
T., DJe
destaquei).
7/6/2016,

[...]
- Perquirir sobre a existência de provas suficientes para a
condenação implica a incursão nos elementos fático-
probatórios da lide, providência inadmissível na via do
recurso especial.
Súmula n. 7/STJ.
- O
do Código de Processo Penal permite que elementos
art. 155
colhidos na fase inquisitorial possam servir de fundamento à
condenação, desde que em harmonia com o conteúdo produzido
em juízo.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 651.663/MG
, Rel. Ministro
(Desembargador Convocado do
Ericson Maranho
6a T., DJe
destaquei).
TJ/SP,
7/5/2015,

Há de salientar que mais incursões na dosagem das provas constantes
dos autos para concluir sobre a viabilidade ou não da condenação do recorrente é
questão que esbarra na própria apreciação de possível inocência, matéria que não
pode ser dirimida em recurso especial, a teor do enunciado na Súmula n. 7 do STJ
Documento eletrônico VDA55902727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:10
Código de Controle do Documento: 0005056d-a5dd-40ca-af9c-a7c2f96ca21e

, porquanto exige o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da
instrução probatória, conforme também assinalado nos precedentes retro citados.

Portanto,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
.
agravada
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55902727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:10
Código de Controle do Documento: 0005056d-a5dd-40ca-af9c-a7c2f96ca21e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2021/0320553-1
AREsp 1.986.368 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00560904320158160014 005609043201581600149 560904320158160014
5609043201581600149
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: J V DA S F
ADVOGADOS
: LUCAS ANDREY BATTINI - PR082253
GUILHERME MAISTRO TENÓRIO ARAÚJO - PR085597
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: L P DA S
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: J V DA S F
ADVOGADOS
: LUCAS ANDREY BATTINI - PR082253
GUILHERME MAISTRO TENÓRIO ARAÚJO - PR085597
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542164449542281191023@
2021/0320553-1 - AREsp 1986368 Petição : 2026/0018848-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:17:58
Código de Controle do Documento: 5C004758-9041-4F7B-BFA6-FBC645BFC41D